Tribunal: TJSP
Processo: 1016875-09.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Competência recursal – Ação regressiva – Ressarcimento pelos prejuízos experimentados em razão da realização de leilão de veículo – Ação fundada em negócio jurídico que tem por objeto coisa móvel – Matéria afeta a 25a a 36a Câmaras deste Egrégio Tribunal – Recurso não conhecido, com remessa determinada.*